Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais. 1.1. Nesta sede recursal. o autor apela pedindo a reforma da sentença, para que as apeladas sejam condenadas a lhe indenizar os gastos efetuados no exterior em razão da perda da bagagem (danos materiais).
2. As empresas de transporte aéreo respondem objetivamente pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O dano material decorrente de extravio de bagagem em voo internacional foi submetido à análise do Supremo Tribunal Federal (Tema no 210 - Leading Case RE 636.331), que não afastou a aplicação do CDC nas relações como a dos autos, havendo firmado o entendimento no sentido de ser aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (RE 636.331, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe: 10/11/17). 2.2. Importante frisar que o Ministro Relator registrou em seu voto (RE 636.331) que a Convenção de Varsóvia não incide nos contratos de transporte de pessoas, e a limitação imposta nos acordos internacionais prevalece apenas nas indenizações por dano material e não a reparação por dano moral. 2.3. A exclusão se justifica porque as Convenções não fazem qualquer referência à reparação de dano moral e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos é condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado. 2.4. Portanto, no presente caso, necessária a aplicação das legislações especiais previstas nos acordos internacionais ratificados pela União, e o Código de Defesa do Consumidor na análise do dano moral decorrente de violação dos direitos da personalidade.
3. Na hipótese, é incontroverso o extravio da bagagem do autor em voo internacional, bem como sua devolução tardia (em 11/02/22, cerca de 10 dias após retornar ao Brasil). Portanto, inequívoca a falha na prestação do serviço. 3.1. O dano material foi devidamente comprovado através dos documentos juntados aos autos. A pertinência dos itens adquiridos pelo autor é compatível com a necessidade de quem está viajando fora de seu domicílio e do país, como a utilização de vestuário (roupas de frio), calçados, remédios, produtos de higiene corporal e etc. 3.2. A indenização por dano material, de acordo com o art. 22, da Convenção de Montreal, é limitada a 1.000 Direitos Especiais por passageiro, salvo quando o passageiro fez declaração especial de valor, no ato da entrega da bagagem, o que não ocorreu no caso ora analisado. 3.3. Nesse sentido, considerando o dispêndio de cerca R$ 5.747,25, alegado pelo autor, revela-se razoável e proporcional a fixação da reparação em valor correspondente a tal (784,07 unidades de Direitos Especiais de Saque), na medida em que na data de prolação da sentença, 1 unidade de Direito Especial de Saque era equivalente a R$ 7,33.
4. Apelação provida.